Tribunal: CARF
Processo: 12268.000101/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000101/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.673 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000101/2009-75
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000101/2009-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no 06-043.306/2013, às e-fls.
52/57, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação
acessória, em razão de não ter a autuada apresentado a documentação solicitada nos termos de
intimação (CFL 38), em relação ao período de 09/2002 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal, às
fls. 10/11 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n°
37.217.162-1.
O relatório fiscal que a empresa autuada, regularmente intimada, deixou de
apresentar, à fiscalização, os relatórios de horas trabalhadas e de atividades desenvolvidas
relativos a serviços terceirizados prestados por Quality Food Tecnologia em Alimentos Ltda -
CNPJ 05.365.141/0001-21, B&L Digitação e Planilhamento de Dados Ltda - CNPJ
05.296.021/0001-10 e Wellcons Consultoria e Projetos em Tecnologia de Informações Ltda -
CNPJ 04.529.242/0001-28.
Esta conduta, segundo o fiscal autuante, caracterizou infração aos §§ 2° e 3°, art. 33
da Lei n° 8.212/91, combinado com os art. 232 e 233, § único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Segundo a fiscalização, existe agravante genérica, motivo
pelo qual foi aplicado o dobro da multa mínima.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 62/87, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
2.1. Os serviços prestados à autuada pelas pessoas jurídicas apontadas pela auditoria
estão expressos nos contratos já apresentados durante a fiscalização, sendo que esses
mesmos documentos acompanham a impugnação interposta contra Auto de Infração
aplicado no bojo de outro processo administrativo fiscal (Processo 2268.000072/20078),
pelo qual exige-se da impugnante contribuições previdenciárias supostamente incidentes
sobre serviços que lhe foram prestados com fulcro nesses mesmos contratos.
2.2. Sobre isso, é fundamental destacar que não há que se falar em débito de
contribuição previdenciária por parte da impugnante no que tange aos serviços que lhe
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000101/2009-75

foram prestados com base nos indigitados contratos, bem como, durante a execução
desses feitos, inexistia obrigatoriedade de controle de horas trabalhadas em relação aos
empregados das contratadas, uma vez que não constava tal exigência nos acordos,
conforme se observa nos respectivos instrumentos.
2.3. Não obstante tais fatos, a autoridade fiscal, sob a alegação de que a impugnante
deixou de lhe apresentar os referidos acordos, lavrou o AI em apreço, mas tal autuação é
totalmente improcedente e não deve prosperar, pois conforme impugnação apresentada
no Processo Administrativo Fiscal 2268.000072/20078, tanto aquela exigência como a
sob exame são improcedentes, seja por falta de motivação, ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, como pelo fato do objeto dos serviços prestados não se
sujeitarem ao procedimento de retenção de contribuições apontado pela auditoria.
2.4. Diante disso, requer-se que:
2.4.1. o presente feito seja apensado ao Processo 2268.000072/20078, pois a penalidade
aqui analisada decorre da exigência tratada naquele processo;
2.4.2. seja reconhecida a nulidade do auto de infração sob exame, com fundamento no
artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, por cerceamento de direito de defesa,
caracterizado pela ausência de comprovação da ocorrência de cessão de mão-d-eobra
que justifique a exigida retenção de 11%;
2.4.3. seja reconhecida a improcedência deste AI, na medida em que a impugnante não
estava obrigada a efetuar a retenção de 11% com relação aos serviços apontados pela
auditoria e porque não é aplicável ao caso a regra do artigo 283, inciso II, alínea "j", do
Decr. 3.048/99, pois a impugnante não deixou de apresentar documentos relacionados
com contribuições previstas no Decreto n° 3.048/99, conforme afirma a auditoria;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
DA NULIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por carência na
fundamentação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000101/2009-75

que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Auto de Infração” propriamente dito, bem como o
“Relatório Fiscal da Infração", além do "Relatório Fiscal da Aplicação da Multa” e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, as
incorreções e omissões constatadas na contabilidade.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Assim, descabem os argumentos da contribuinte acerca do desconhecimento dos
motivos legais que ensejaram a lavratura desta autuação, bem como pela falta de motivação.
Neste diapasão, afasta a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000101/2009-75

Antes de adentrar na análise do recurso apresentado, é oportuno que se registre
que a sociedade empresária Importadora de Frutas La Violetera Ltda, na mesma ação fiscal, teve
contra si lavrados diversos autos de infração, que dizem respeito tanto à constituição de
obrigação principal (contribuição previdenciária e contribuições para outras entidades e fundos)
quanto a penalidades por descumprimento de obrigações acessórias.
Todavia, como é o caso dos autos, a contribuinte foca suas razões na matéria que
diz respeito ao auto de infração de obrigação principal, questionando, superficialmente, o mérito
da infração ora debatida.
Dito isto, as alegações relativas a cessão de mão de obra não serão analisadas.
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Verificando os Termos de Intimação Fiscal, bem como o Relatório Fiscal da
Infração, constato que, de fato, foi solicitado o “relatório mensal de horas trabalhadas e
atividades desenvolvidas”, não tendo a autuada apresentado a documentação solicitada, afetando
os trabalhos realizados, em desobediência ao art. 33, § 2° a Lei n° 8.212/91. c/c art. 232 do RPS.
Relativamente ao documento, os contratos firmados entre a contribuinte e as
prestadoras de serviço, em especial o feito anexado às folhas 38/40 dos autos, na CLÁUSULA
TERCEIRA, PARÁGRAFO ÚNICO e CLÁUSULA QUARTA, esclarecem que a fiscalizada
tinha, ou deveria ter, sob sua posse, tal documento exigido pela auditoria. Ademais, tais
contratos, por versarem sobre prestação de serviço, obviamente estão relacionados a fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme abaixo se verifica:
CLÁUSULA TERCEIRA Da Metodologia de Trabalho
(...)
Parágrafo único. A CONTRATADA apresentará mensalmente, ou em outro período
acordado entre as partes, relatório das horas trabalhadas, bem como atividades
desenvolvidas.
CLAUSULA QUARTA Das Garantias e Responsabilidades
(...)
§ 2° Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos e ônus fiscais,
trabalhistas e previdenciários, incidentes sobre as receitas e os custos vinculados à
prestação de serviços deste contrato.
§3° A CONTRATADA assume os riscos e os ônus decorrentes de autuações legais e
previdenciárias que envolvam os seus contratados e/ou empregados, ainda que movidas
contra CONTRATANTE.
§ 4° A CONTRATANTE fica, desde já, autorizado a ressarcir-se, por meio de
abatimento nos pagamentos dos serviços contratados, de quaisquer valores trabalhistas
pagos ao Ministério do Trabalho, da Previdência Social, à Justiça do Trabalho, ao
IAPAS, a Sindicatos e outros que por ventura lhe sejam impostos em função das
relações de trabalho entre a CONTRATADA e os seus contratados.
Diante disso, entende-se que a intimação para a apresentação dos documentos sob
exame, feita pela auditoria fiscal, está amparada na legislação vigente e cabia à contribuinte
desincumbir-se de tal obrigação fornecendo à auditoria o material requerido.
Não se deslembre que o art. 33 da Lei no 8.212/91 outorgou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias, atribuindo aos seus auditores fiscais a prerrogativa de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000101/2009-75

examinar a contabilidade das empresas, ficando estas obrigadas a exibir todos os documentos e
livros relacionados com tais contribuições sociais, e a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
§1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada
pela Lei no 11.941/2009).
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
Sendo assim, deixando a contribuinte de apresentar o documento
retromencionado, indubitável a ocorrência da falta.
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.
Quanto ao pedido para que o presente feito seja apensado ao Processo n°
12268.000072/20078, apesar do pedido não poder ser atendido, não há qualquer prejuízo a
contribuinte, primeiro porque o processo sob exame trata de descumprimento de obrigação
autônoma, cuja decisão final independe do resultado do AIOP e, segundo, porque as demandas
foram julgadas na mesma sessão de julgamento.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital